Tribunal: STF
Processo: RE 1266896
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-19
Data de publicação: 2021-01-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – SUPREMO – COMPETÊNCIA – ARTIGO 102, INCISO I, ALÍNEA “R”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – PRECEDENTE DO PLENÁRIO – PROVIMENTO. 
    1. Eis a síntese do acórdão recorrido:
    ADMINISTRATIVO. PODER DISCIPLINAR. REVISÃO PELO CNMP DE REPRESENTAÇÃO JULGADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO LOCAL. APLICAÇÃO DE PENA POR CONDUTA DIVERSA DAQUELA OBJETO DA APURAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ANULAÇÃO DA PUNIÇÃO DISCIPLINAR. IMPROVIMENTO DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 1. A Justiça Federal de primeiro grau é competente para o julgamento da demanda. Trata-se de ação ordinária proposta por pessoa física em face da União Federal, como de resto o são as centenas de milhares de ações que tramitam pelo foro federal. Não se cuida de pedido manifestado em face do egrégio Conselho Nacional do Ministério Público. A atuação administrativa do Conselho (e é certo que o CNMP não tem poder jurisdicional), realiza atos administrativos da União que, como tal, são sujeitos ao controle judicial do juízo de primeiro grau. E tanto assim é que disposição expressa de várias leis interditam ao juízo da ação ordinária conceder liminar contra atos sujeitos ao controle de tribunais superiores em sede de Mandado de Segurança. Ou dito de outra forma: Toda vez que o mandado de segurança, quando escolhido, for da competência de tribunal superior, o uso de ação ordinária, no juízo de piso, não dará ensejo à concessão de liminar. É justo o que se verifica na hipótese dos autos; 2. Também andou bem a sentença quando rejeitou, sem maiores esforços, a alegação de desrespeito à coisa julgada. Trata-se de alegação frágil, de inegável impertinência, cuja improcedência se detecta ao primeiro golpe de olho, mesmo desarmado. O processo eleitoral cuidou de examinar se a eleição para o executivo municipal restou comprometida pelo teor da entrevista tomada pelo rádio, da ilustre Promotora de Justiça da Comarca vizinha. A rejeição da AIJE, bem assim de qualquer outra ação eleitoral, não tem - e nem poderia ter - por objeto, sindicar a conduta funcional da autora, ora recorrente. O que transitou em julgado na Justiça Eleitoral foi a lisura do pleito que definiu o burgomestre atual; 3. No que respeita ao mérito, porém, o pedido principal é de manifesta procedência; 4. A autora foi administrativamente processada, acusada de pretensa atividade político partidária. E nesta condição foi absolvida no juízo local. Em sede de revisão, mantida a mesma acusação, já no seio do CNMP, veio a ser condenada, tomando aquele julgamento, premissa de acusação jamais feita à postulante; 5. De fato, o dispositivo em que o egrégio Conselho entendeu de enquadrar a autora, alude à quebra de sigilo e de publicar fatos concernentes a processos sob seus cuidados. E isso à propósito da entrevista que concedeu. Ora, a entrevista ocorreu em Panelas, sobre fatos ocorridos em Panelas e nenhum sob a conduta funcional da recorrente que é Promotora de Justiça em Caruaru. E mais: a entrevista foi concedida pela autora recorrente na condição de vítima do atentado, quiçá de esposa do candidato a Prefeito Municipal. Nunca como Promotora de Justiça; 6. Diante da manifesta ilegalidade da punição imposta, é de se prover a apelação neste ponto, denegado o pedido de indenização de pretensos danos morais, aliás, inexistentes; 7. Apelação parcialmente provida, invertidos os ônus da sucumbência e fixados os honorários em R$ 3.000,00.
    O acórdão recorrido está em descompasso com a jurisprudência do Supremo. O Pleno, no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade nº 4.412, relator o ministro Gilmar Mendes, assentou exclusiva a competência do Supremo para processar e julgar, originariamente, as ações ajuizadas contra decisões do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público. Na ocasião, fiquei vencido. 
    2. Ressalvado o entendimento pessoal, provejo o extraordinário para reconhecer a competência originária do Supremo para processar e julgar a demanda.
    3. Publiquem.
Brasília, 19 de janeiro de 2021. 
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator